Tribunal: TJBA
Processo: 8058001-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058001-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLARISMUNDO RAIMUNDO DE SANTANA FILHO Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. RESOLUÇÃO COPE Nº 228/2025. PERCENTUAL DE 70%. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E FUNDO DE DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado (Soldado com proventos de Sargento), objetivando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 70%, conforme estabelecido pela Resolução COPE nº 228/2025 para as praças da ativa. O impetrante sustenta que a vantagem perdeu seu caráter pro labore faciendo em razão do pagamento indistinto a todos os servidores em atividade, devendo ser estendida aos inativos por força do direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva; (ii) se ocorreu a decadência do direito à impetração ou a prescrição do fundo de direito; (iii) se a Gratificação CET possui natureza genérica e linear; e (iv) se o impetrante faz jus à majoração do percentual para 70% com base na regra de paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Governador é reconhecida pela competência para revisar atos administrativos e pela aplicação da Teoria da Encampação, ao ingressar no mérito da lide. 4. Em se tratando de ato omissivo que envolve prestações de trato sucessivo (verba alimentar), a lesão se renova mensalmente, afastando-se a decadência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ. 5. O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a Gratificação CET possui caráter genérico, ante a inexistência de critérios individuais de avaliação para sua concessão aos militares da ativa, conforme atestado por certidão do Departamento de Pessoal da PMBA. 6. O direito à paridade (Art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001) assegura aos inativos a extensão de vantagens concedidas de forma geral aos ativos. A Resolução COPE nº 228/2025 fixou em 70% o percentual da CET para praças, patamar que deve ser refletido nos proventos do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para determinar a imediata implantação da CET no percentual de 70%, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. 8. Tese de julgamento: 1. "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), paga indistintamente aos policiais militares da ativa sem avaliação de desempenho, possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos com fundamento na paridade remuneratória." 2. "O inativo faz jus ao percentual atualizado da Gratificação CET fixado pela Resolução COPE nº 228/2025 para a respectiva categoria funcional." REFERÊNCIAS Legislação: Constituição Federal, art. 40, § 8º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual da Bahia nº 7.990/2001, art. 121; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência: STF, Tema 139 (RE 590.260/SP); STJ, Súmula 85; TJBA, Seção Cível de Direito Público, MS 8038281-05.2022.8.05.0000 e MS 8025858-76.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058001-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLARISMUNDO RAIMUNDO DE SANTANA FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto da relatora. Salvador, .